Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e refutou a pretensão deduzida pelo exequente, quanto ao levantamento de valores depositados em juízo.
2. A dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC é faculdade do julgador e representa medida excepcional, a ser interpretada restritivamente. Assim, não basta – para o afastamento da caução – que se esteja diante de uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC. 2.1. Será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2.2. A elevada expressão econômica da medida postulada reclama desvelo e, portanto, lança dúvida quanto à certeza de reparação, atraindo a incidência do art. 521, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.